Tribunal: TJDFT
Processo: 0720075-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Processo : 0720075-86.2019.8.07.0000 DECISÃO O agravante interpõe embargos de declaração da decisão unipessoal desta relatoria[1] que não conheceu do agravo de instrumento. Indica contradição no decisum ao consignar que a decisão agravada não se enquadra nas hipóteses taxativas e não carece de urgência bastante a mitigar a taxatividade do rol de cabimento do agravo de instrumento. Sustenta que o não processamento e acolhimento do presente recurso pode acarretar o desentranhamento dos documentos juntados na origem[2], implicando sua indisponibilidade na fase de apelação. Assevera que a negativa de análise na instância originária inviabilizará o exame em eventual apelação. Aduz que o agravo de instrumento deve ser processado, visto que os documentos, segundo compreende, são imprescindíveis ao deslinde da demanda. Requer sejam acolhidos os embargos para afastar a alegada violação, garantindo a prestação jurisdicional. Decido. Conheço dos embargos de declaração em face da tempestividade, com fulcro no art. 1.022 do CPC. Todavia, não ocorre hipótese legal para os declaratórios, os quais não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas. Com efeito, as razões da decisão embargada foram claramente apontadas, não havendo obscuridade, portanto, nem omissão e, menos ainda, contradição pela escolha de critério diverso. Aliás, a contradição deve existir na própria decisão embargada, revelando premissas e conclusões inconciliáveis entre si, o que difere de discordância com o resultado, ordenamento jurídico ou prova dos autos. Foi dito que a decisão hostilizada no agravo não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativas do art. 1.015 do CPC, pois a decisão que, em sede de ação de prestação de contas, determina a exclusão dos autos de petição e documentos juntados por perito não nomeado pelo juízo e que não atua como assistente técnico de nenhuma das partes do processo, não é capaz de mitigar a taxatividade do rol, diversamente do que acredita o embargante. Daí que, seguindo a disciplina do art. 1.009, § 1o, do CPC, como a decisão não é suscetível a agravo de instrumento, deve ser impugnada em preliminar de apelação eventualmente interposta ou nas contrarrazões. Ademais, não tem relevância a alegação de que a decisão proferida na origem obstaculiza a análise dos referidos documentos em sede recursal. Decerto, caso configurado o cerceamento de defesa, a r. sentença poderá ser anulada em recurso de apelação. Ante o exposto, ausentes os pressupostos que os justificam, os embargos de declaração devem ser rejeitados. Nego provimento aos embargos de declaração, na forma do art. 1.024, § 2o, do CPC. Intime-se. Brasília – DF, 7 de janeiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 11692756 [2] Id. 35673027 dos autos de origem – no 0028109-06.2010.8.07.0001